Tribunal: TJES
Processo: 0001848-11.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-11.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE COUTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA
. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSI
GNADO
S
. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.” (STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

I
I.
D
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
II.
Nesse sentido, p
rescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
posicionamento decorrente do
risco inerente à atividade exercida.

I
V.

Sobressai-se dos autos que, apesar de a instituição bancária
apelante
asseverar a
regularidade das contratações
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
no sentido de que tais pactuações ocorreram de forma unilateral, pela instituição bancária,
assim como inexiste comprovação do recebimento de qualquer quantia pelo consumidor referente às mencionadas contratações.

V. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar
o
consumidor
a
pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

VI.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001848-11.2020.8.08.0038

A
PELANTE
: BANCO BMG S/A

APELAD
O
: JOSE COUTO

J
U
IZ
: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Nova Venécia, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOSE COUTO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o contrato objeto da inicial, devendo o réu/apelante ressarcir o autor/apelado, de forma simples, os valores retirados em sua conta, com correção da data da supressão e juros de mora da citação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), oportunidade em que
também o condenou ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu a prescrição da pretensão autoral em razão de a demanda ter sido ajuizada após 03 (três) anos da contratação, ou, ainda, a decadência pelo transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, previstos, respectivamente, no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02, e no artigo 178, do CC/02.

No mérito, sustentou a legitimidade da contratação, dada a ausência de vício de vontade e inexistir defeito na prestação do serviço, de modo que “
A mera alegação de ausência de ciência acerca do real tear das cláusulas pactuadas não pode, neste caso, ser o único sustentáculo para a sua invalidação, em violação ao ato jurídico perfeito e da autonomia de vontades.
”

Por fim, afirmou inexistir dano moral indenizável e, alternativamente, pugnou pela redução do montante arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, BANCO BMG S/A peticionou informando não ter interesse na conciliação
.

Prefacialmente, é cediço que “
Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários,
salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.769.662/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Especificadamente no que pertine à hipótese
, dispõe o artigo 27, do CDC, que “
Prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo,

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

M
ister salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Tal particularidade ganha especial contorno no caso dos autos na medida em que “
O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Confira-se, também: AgInt no AREsp n. 2.285.762/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.479.916/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020; AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019; etc.

Noutras palavras,
“
a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
”, de tal modo que “
A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que
o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.
” (
STJ
; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Destarte, extrai-se da causa de pedir vertida na exordial tratar-se a hipótese de pretensão
de declaração de inexistência de relação jurídica e
indenizatória alicerçada no artigo 42, parágrafo único, do CDC, cumulada com a reparação por supostos danos morais, proporcionados em virtude de contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Consequentemente, por
tratar-se de
cartão de crédito com margem consignável,
modalidade contratual cujas prestações são
de trato sucessivo
,
deverá a
prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato,
a qual, por
não se
ter
notícia
,

acarreta na
rejeição da
prescrição
arguida no apelo

pois, repise-se, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos renova-se mensalmente
.

M
elhor sorte não assiste à instituição bancária ao pugnar pela decadência da pretensão autoral,
pois “
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante
”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023)
, cujo transcurso, conforme já averiguado alhures, não
ocorreu
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PARCELAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL DECADÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Incabível a decadência quanto ao direito do consumidor postular a declaração de nulidade ou inexistência de empréstimo bancário mediante fraude.
2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/AC. Apelação Cível nº0700926-56.2016.8.01.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora: Regina Ferrari. Data de Julgamento: 26/03/2019. Data de Publicação: 04/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL DE CONTAGEM ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA APELO DESPROVIDO.
Não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do CDC.
Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Considerando o que restou decidido no IRDR de n. 0801506- 97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato. (TJ/MS. Apelação Cível nº 0802139-14.2018.8.12.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Marcos José de Brito Rodrigues. Data de Julgamento: 18/10/2019. Data da Publicação: 22/10/2019).

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda foi proposta pelo apelado, idoso e hipossuficiente, aposentado perante o INSS com renda bruta de um salário-mínimo, mediante a alegação de que sofreria cobranças mensais provenientes dos contratos 11144672
(fl. 18-v e 21-v)
e 15514958960
(fl. 19),
as quais alega serem indevidas, pois “
jamais assinou qualquer contrato junto ao banco Réu, para obtenção do suposto empréstimo, dito consignado, tampouco recebeu qualquer cartão o
u
valor que correspondesse a ele.
”

Destarte, conquanto o réu/apelante alegue a regularidade das contratações
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa.
É o que se extrai ao observar que tais contratos, cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento do demandante/apelado, sequer foram colacionados aos autos, não se tendo notícia nem ao menos da data em que pactuados ou qualquer outro de seus termos, assim como inexiste comprovação do recebimento de qualquer quantia pelo consumidor referente àqueles.

Nem se diga que a documentação colacionada às fls. 99/101, pelo réu/apelante, alterariam tal conclusão, uma vez que se refere a contrato distinto, de nº 38474589, a saber, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em relação ao qual, é bom que se diga, quicá há a comprovação do envio da tarjeta plástica do cartão para o demandante, tampouco faturas ou detalhamento dos débitos, o mesmo aplicando-se aos comprovantes de saques/transferências eletrônicas juntados às fls. 104 e 105.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das contratações, tenho pela comprovação de que os ajustes foram realizados sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a qual deverá operar-se na forma simples, na forma determinada no comando sentencial, porquanto não apresentado recurso de apelação pelo
ex adverso
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no
singelo
valor de
R$
2
.
0
00
,00
(
dois
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do
s contracheques
d
a
autor
a
, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado
dos contracheques
do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15,
e
r
eformar
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos do voto do Relator.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.